Tribunal: TJSP
Processo: 1010484-98.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE JULGAMENTO APÓS TESE SEDIMENTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES. MUDANÇA DA REDE CREDENCIADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE SE SUBMETE ÀS REGRAS NORMATIVAS EDITADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE JULGAMENTO APÓS TESE SEDIMENTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES. MUDANÇA DA REDE CREDENCIADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE SE SUBMETE ÀS REGRAS NORMATIVAS EDITADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO QUE DETERMINA OBEDIÊNCIA À LEI No 9.656/98 NA SUBSTITUIÇÃO DA REDE CONVENIADA. MANUTENÇÃO DO ARESTO, COM OBSERVAÇÃO. DECISÃO DECLARADA.
Apelação. Reapreciação de julgamento após sedimentação de tese pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em julgamento de Recurso Extraordinário recebido sob o regime de repercussão geral. Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos contratos a ela anteriores. Deliberação que não tem o condão de afetar o caso dos autos. Plano de saúde. Alienação da carteira de clientes. Alteração da rede conveniada. A operadora de plano de saúde deve obediência aos normativos da Agência Nacional de Saúde. Resolução no 112/2005 que determina expressamente a observância da Lei no 9.656/98 na alteração do rol credenciado de contratos decorrentes de compra de carteiras. Descumprimento pela ré. Manutenção do aresto, com observação. Decisão declarada.